Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-36.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 303 CTB. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 1.1 Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
2. Negou-se provimento ao recurso.